Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-87.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013066-87.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Marca, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (EMBARGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. SIGLA “AGER”. MARCA GENÉRICA. AUTARQUIAS DISTINTAS. COEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, em face de acórdão que negou provimento à apelação da AGER/MT, mantendo a sentença de improcedência do pedido de exclusividade no uso da sigla “AGER” e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação do art. 124, XIX, da L. no 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), que veda a reprodução de marca suscetível de causar confusão; (
ii
) à existência de precedentes sobre colidência de sinais distintivos; e (
iii
) à relevância de eventuais confusões constatadas na imprensa envolvendo as autarquias AGER/MT e AGER SORRISO.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes, inclusive a alegação de exclusividade no uso da sigla e a aplicação do regime jurídico das marcas.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que siglas genéricas ou evocativas, como “AGER”, não ensejam exclusividade quando empregadas por entes públicos distintos e sem finalidade concorrencial.

5. A existência de registros anteriores ou matérias jornalísticas não caracteriza, por si só, confusão relevante a justificar tutela marcária.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o desfecho da lide e intento de reabrir discussão meritória já resolvida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A utilização da sigla 'AGER' por autarquias reguladoras de diferentes entes federativos, com distinção geográfica e ausência de finalidade concorrencial, não enseja direito de exclusividade nem confusão relevante a justificar tutela marcária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em desfavor da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – AGER SORRISO.

O acórdão embargado (Id. 324910851), por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgara improcedente o pedido de exclusividade no uso da sigla “AGER” e indenização por danos morais.

O voto condutor fundamentou que a sigla “AGER” possui natureza genérica, sendo a sua utilização comum entre entes públicos reguladores, e que a distinção geográfica entre “AGER/MT” e “AGER SORRISO” afasta a possibilidade de confusão relevante, não sendo possível reconhecer direito exclusivo ao uso da sigla nos moldes pretendidos.

Inconformada, a embargante sustenta, nos presentes embargos (Id. 327296893), a existência de contradição e omissão no v. acórdão, apontando que: i) a decisão embargada estaria em contradição com precedentes que analisam casos de colidência entre marcas;
ii
) o acórdão teria omitido análise adequada sobre a aplicação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), no que tange à vedação de reprodução ou imitação de marca registrada com possibilidade de confusão;
iii
) estariam comprovadas nos autos situações reais de confusão entre a AGER/MT e a AGER SORRISO, inclusive por matérias veiculadas na imprensa e em sites especializados.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados, com a alteração do julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 329318360), nas quais sustenta que os embargos têm nítido caráter protelatório, e que não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas apenas tentativa de rediscutir o mérito da causa. Argumenta que o julgado embargado foi claro ao fundamentar a inexistência de confusão relevante, bem como a inaplicabilidade do regime restritivo de marcas à atuação de entes públicos distintos.

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Cumpre assentar, desde logo, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se destinam a corrigir eventual inconformismo da parte com o desfecho desfavorável da demanda. Como cediço, o art. 1.022 do CPC é claro ao limitar o cabimento do presente recurso à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O v. acórdão embargado foi exaustivamente fundamentado. Analisou, com amplitude e profundidade, todos os pontos controvertidos suscitados pela parte ora embargante, notadamente quanto à alegada exclusividade no uso da sigla “AGER” e à pretensa configuração de violação marcária.

A decisão deixou claro, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a sigla “AGER” possui natureza genérica, sendo corriqueiramente utilizada por autarquias reguladoras em diversos entes da Federação. Ressaltou, ainda, que não há provas robustas de confusão relevante apta a ensejar a proteção invocada pela parte embargante.

A argumentação ora reiterada pela embargante – de que a marca é registrada e, portanto, detentora de exclusividade – já foi objeto de expressa análise no voto condutor, que, amparado na legislação específica e na jurisprudência consolidada do STJ, concluiu que o simples registro não garante exclusividade absoluta, sobretudo quando se trata de signo genérico, de baixo grau distintivo e adotado por entes públicos com competências distintas.

A jurisprudência do STJ, invocada inclusive no acórdão (REsp 1.271.134/SP;
AgInt
no
AREsp
1303548/RN;
AgInt
no
AREsp
2561678/SP), é firme no sentido de que marcas fracas e evocativas devem suportar a coexistência com outras semelhantes, mormente quando utilizadas por entes públicos atuando em âmbitos distintos, sem finalidade mercantil ou concorrencial.

Assim, não há, como quer fazer crer a embargante, qualquer contradição entre o acórdão ora embargado e eventuais precedentes. A decisão é autônoma, fundamentada e harmônica com o ordenamento jurídico e com os precedentes superiores aplicáveis ao caso.

Quanto à alegada omissão, também não se verifica qualquer ausência de manifestação sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. O voto condutor enfrentou de forma direta e fundamentada os dispositivos legais mencionados, inclusive o art. 124 da LPI, que trata dos limites ao registro de marcas.

No que tange à menção de matérias jornalísticas que teriam confundido as autarquias, trata-se de fato irrelevante para a configuração de violação marcária. A jurisprudência é clara ao exigir, no mínimo, demonstração de confusão relevante no público-alvo, prejuízo institucional ou desvio de clientela, o que não se comprovou nos autos.

De resto, o raciocínio utilizado pela embargante, de que a prova de qualquer erro de terceiros bastaria para caracterizar violação à marca, revela-se equivocado, pois ignora o princípio do “homem médio” e os critérios técnicos que norteiam o Direito Marcário. A mera possibilidade abstrata de confusão não se presta, por si só, à exclusão do uso da sigla por outras autarquias públicas.

Em verdade, o que se observa é a tentativa da embargante de reabrir discussão sobre a matéria de mérito já exaustivamente debatida e decidida, em verdadeira utilização inadequada e protelatória dos embargos de declaração.

Não havendo, pois, qualquer vício a ser sanado, impõe-se o conhecimento e a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por AGER/MT, nos termos do art. 1.022 do CPC, e, no mérito, REJEITO-OS, por inexistência dos vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025